Tribunal: TJSP
Processo: 1156307-53.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos pelo requerido contra Acórdão que deu provimento ao apelo da autora para reconhecer falha de segurança na prestação do serviço bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos pelo requerido contra Acórdão que deu provimento ao apelo da autora para reconhecer falha de segurança na prestação do serviço bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão atacado.
4. A matéria apresentada nos Embargos de Declaração refere-se apenas ao inconformismo da parte quanto ao mérito do Acórdão. O embargante utiliza os Embargos de Declaração como meio para reexame do mérito do Acórdão, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.
5. Como se denota das próprias razões que apresenta, o embargante busca novo desfecho do caso pela reapreciação de seus já derrotados argumentos, agora reformulados a pretexto de indicar omissão na "análise das mencionadas provas produzidas no feito em sentido contrário à suposta falha do serviço da embargante".
6. Tendo em vista que os presentes Embargos foram opostos fora das hipóteses legais, com efeitos infringentes e claramente protelatórios, condeno o embargante ao pagamento da multa prevista pelo artigo 1026, § 2o, do CPC em 2% do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2o.